Tribunal: STF
Processo: AI 381600
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Exceção
de  pré-executividade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à
CF/88. Ausência de prequestionamento. 3. Fundamentos da decisão
agravada não afastados (art. 317, § 1º, do RISTF). O fato de a
decisão se revelar desfavorável à agravante não configura negativa
de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.